Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-62.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso, ausente o interesse recursal do apelante quanto à substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, pois já concedido o benefício na sentença.
2. Inviável a absolvição do crime previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) quando o testemunho dos policiais e as demais provas dos autos comprovam que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
3. Se a suspensão cautelar da habilitação para dirigir veículo automotor superou o prazo da pena acessória estabelecida na sentença, impõe-se a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena assessória.
4. Fixada pena privativa de liberdade em patamar inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.